Tribunal: STF
Processo: RE 1354735
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual se discute a constitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL. O acórdão impugnado restou assim ementado (eDOC 37, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA STF Nº 669. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. 



    O Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 40).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 150, II, 194, V e § 13º do artigo 195, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar que o acordão impugnado não analisou o alegado distinguishing, asseverando que o julgamento do RE 718.874 não exauriu a matéria. Nesse sentido, sustenta que “firmou-se tese pela constitucionalidade do FUNRURAL do produtor rural pessoa física sem examinar os critérios de equidade, ou falta dela, (art. 150, II e 194, V, CC) e a apontada inconstitucionalidade em razão contrariedade com o § 13 do artigo 195 da Lei Maior.” (eDOC 42, p. 6) 



    No recurso extraordinário interposto em momento anterior e que fora objeto de análise e julgamento do supracitado acórdão a quo, a parte recorrente alegou que “ao considerar válida a redação conferida ao artigo 25 da Lei 8.212/1991 pela Lei 10.256/2001, a r. decisão recorrida acabou por arrostar a Constituição da República, em franca e flagrante violação ao artigo 195, I, b e §§ 4º e 8º, artigo 154, I, artigo 150, I, II e artigo 194, V, § 13 ao artigo 195 e, igualmente, tema para Recurso Especial conjunto, à Resolução do Senado n.º 15, de 2017 e ao art. 12, III, c, da LC 95/98.” (eDOC 30, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    A hipótese é de não conhecimento do recurso extraordinário.



    Na mesma linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso (eDOC 59), verifico que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam apenas os embargos de declaração, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, MAS FALECIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 603.580. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1226805 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.11.19)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator(a): GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.02.10)



    Especificamente sobre o tema aqui veiculado, confira-se com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. VALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL, COM FUNDAMENTO NA LEI 10.256/2001. TEMA 669. RE 718.874. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1198148 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 05.08.19)



    Ad argumentandum tantum, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido não destoou do entendimento esposado pela corrente majoritária do STF, ressalvada minha ótica pessoal, no Tema 669 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 718.874, de minha relatoria e com redação para acórdão do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30.03.2017, DJe 27.09.2017, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 



    1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 



    2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 



    3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”



    Igualmente, não há fato novo representado pela resolução do Senado Federal posterior, conforme entendimento majoritário do STF, ao qual guardei reservas por ocasião do julgamento RE-ED 718.874, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual consta no voto condutor as seguintes considerações:



    “O Embargante alega, ainda, a existência de fato superveniente apto a alterar o decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Refere-se à edição, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, em 12/9/2017, da Resolução Senatorial nº 15/2017, cuja redação é a seguinte:



    Art. 1º É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 363.852.



    Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



    Trata-se de resolução do Senado Federal prevista como verdadeiro mecanismo de ampliação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade, surgido na Constituição de 1934 e repetido no atual inciso X, do artigo 52 da Constituição de 1988 e que somente é aplicável ao controle difuso de constitucionalidade, uma vez que no controle concentrado os efeitos da decisão são erga omnes e vinculantes.



    Esse mecanismo tem por finalidade transformar em erga omnes, porém com efeitos ex nunc, os efeitos intrapartes da declaração incidental realizada perante o julgamento de um caso concreto pelo STF, e, consequentemente, suspender os efeitos da lei viciada, para que não mais continue sendo aplicada a casos idênticos e prejudicando a segurança jurídica. 



    O dispositivo constitucional é muito claro: A declaração de inconstitucionalidade incidental é competência do Supremo Tribunal Federal, sendo a suspensão da eficácia do respectivo ato normativo função do Senado da República. Sem a declaração de inconstitucionalidade, portanto, o Senado Federal não pode atuar, pois não lhe é dado suspender a execução de lei não declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3929 MC/DF, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 11-10-2007).



    Na hipótese da citada Resolução 15/2017, no exercício de sua atividade legiferante, o Senado aplicou o artigo 52, X somente em relação ao julgamento do RE 363.852, como inclusive expressamente consta em seu artigo 1º; e, obviamente, nos exatos termos do que foi decidido pelo STF e detalhadamente discutido e decidido no atual julgamento, ou seja, a exclusão naquele momento do empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária, em virtude da ausência de lei complementar, exigida antes da alteração promovida pela EC nº 20/98.



    A resolução não se referiu e nem poderia ter analisado a constitucionalidade da cobrança com base na Lei nº 10.256/01 editada a partir da EC nº 20/98, pois nesse julgamento não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade que permitisse a adoção do citado mecanismo. Pelo contrário, houve DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE COM REPERCUSSÃO GERAL, o que impede qualquer atuação do Senado Federal com base nos termos do artigo 52, X, da Constituição Federal.”



    Por fim, na oportunidade, afastou-se a possibilidade de modulação de efeitos nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento.



    2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.



    3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.



    4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 718874 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 12.09.18) 



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente